Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. MULTA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, além de multa. O recorrente suscitou preliminar de nulidade da entrada domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas ou reconhecimento de coação moral irresistível. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade decorrente da entrada de policiais na residência sem mandado judicial; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação; (iii) determinar se ficou configurada a coação moral irresistível; iv) analisar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a conduta social; (v) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, bem como eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso de policiais na residência do acusado é lícito, por se tratar de crime permanente — tráfico de drogas — cuja consumação se prolonga no tempo, sendo suficiente a existência de fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme fixado pelo STF no Tema 280 de repercussão geral.
4. A entrada dos policiais foi precedida de denúncias anônimas reiteradas, diligências preliminares e campana, que revelaram movimentações suspeitas, suficientes para caracterizar fundadas razões e justificar a busca domiciliar.
5. A prova oral colhida, especialmente os depoimentos firmes e coesos dos policiais, corroborada pela apreensão de mais de 5 kg de maconha, porção de cocaína e apetrechos típicos de tráfico, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação.
6. A alegação de coação moral irresistível não se sustenta, pois não houve comprovação idônea da existência de ameaça grave que viciou a vontade do agente, sendo insuficiente a mera declaração unilateral do acusado.
7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista os maus antecedentes e os elementos indicativos de habitualidade na traficância, como a apreensão de balança de precisão e faca com resquícios de droga, além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes.
8. A exclusão da valoração negativa da conduta social é devida, pois inexistem elementos concretos nos autos que desabonem a interação do acusado no meio social e familiar, o que impõe a redução da pena-base.
9. A pena pecuniária deve ser fixada sob os mesmos parâmetros utilizados para fixação da pena corporal, de modo que também reduzo a sanção na mesma proporção
10. Mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum da pena fixada e da ausência dos requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido apenas para excluir a valoração negativa da conduta social e reduzir a pena fixada.
Teses de julgamento:
1. É lícita a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando fundada em razões objetivas e concretas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente no caso de crime permanente, como o tráfico de drogas.
2. O depoimento policial é meio de prova idôneo e suficiente à condenação, quando prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios.
3. A coação moral irresistível exige prova cabal da ameaça grave que compromete a liberdade de autodeterminação do agente, incumbindo à defesa demonstrá-la.
4. A exclusão da valoração negativa da conduta social é devida na ausência de elementos concretos que desabonem a atuação do agente no meio social.
5. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas não se aplica quando constatados maus antecedentes e elementos que indicam dedicação habitual ao tráfico.
6. A pena pecuniária deve ser fixada sob os mesmos parâmetros utilizados para fixação da pena corporal, de modo que também reduzo a sanção na mesma proporção.